Tribunal: TJDFT
Processo: 0709338-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0709338-53.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FRANCISCO DE SOUSA MELO PACIENTE: LUCAS MAICON CONCEICAO DA CRUZ AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por FRANCISCO DE SOUSA MELO em favor de LUCAS MAICON CONCEICAO DA CRUZ, cuja prisão em flagrante pela suposta prática dos tipos previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e art. 12, caput, da Lei n. 10.826/2003, foi convertida em preventiva, pela autoridade judicial do NAC. Sustenta o impetrante a impossibilidade de decretação da prisão preventiva de ofício pelo MM. Juiz, tendo em vista que o Ministério Público, na audiência de custódia, pleiteou a concessão da liberdade provisória mediante a aplicação de medidas cautelares. Salienta que a prisão preventiva decretada de ofício viola o sistema acusatório e a imparcialidade que deve o julgador carregar consigo. Aduz que o entendimento sustentado pelo magistrado interpreta de forma equivocada o artigo 310 do Código de Processo Penal, tendo em vista que desconsidera a previsão dos artigos 311 e 282, §2o do Código de Processo Civil. Cita julgados do STF, do STJ e deste TJDFT, a fim de amparar a sua tese. Pede a concessão da liminar, com a concessão da liberdade do paciente, condicionada a uma ou algumas das medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, com a expedição de alvará de soltura. Finalmente, requer a ordem de habeas corpus. É o breve relatório. Decido. Em relação à alegada ilegalidade da conversão, de ofício, da prisão em flagrante do paciente em preventiva pela autoridade judicial do NAC, a despeito da divergência jurisprudencial, este Relator tem entendimento de que o Pacote Anticrime, instituído pela Lei n. 13.964/19, não fez qualquer alteração na redação do art. 310, II, do CPP, de maneira que cumpre ao magistrado responsável pela realização da audiência de custódia, dentre as alternativas a serem adotadas quando do recebimento do auto de prisão em flagrante, a prerrogativa de, fundamentadamente, converter a prisão em flagrante em preventiva, quando se fizerem presentes os requisitos do art. 312 do CPP ou se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. No que se refere à presença ou não dos requisitos da prisão preventiva, LUCAS MAICON CONCEICAO DA CRUZ foi preso em flagrante, em 12/11/2020, comercializando drogas na frente de sua residência, situada na Quadra 7, Conjunto F, Lote 17, Sobradinho/DF. Foram apreendidas 8 (oito) porções de maconha embaladas individualmente, prontas para comercialização, além de 6 (seis) munições intactas, aparentemente calibre .38. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pela MM. Juíza de Direito do NAC, a fim de garantir a ordem pública e de frear a senda delitiva, nos seguintes termos: Na hipótese em tela, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, além dos delitos imputados, em tese, ao autuado cominarem abstratamente pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP). Está presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, pois, apesar de ser crime cometido sem emprego de violência ou grave ameaça, o tráfico de substâncias entorpecentes abala sobremaneira a saúde pública e coloca em evidente risco a segurança social. Apesar de ser primário, a tese de primariedade não é suficiente para afastar a necessidade da decretação da prisão preventiva. (...) Há que se destacar que apesar da pouca idade o autuado já responde a duas ações penais, inclusive uma por delito semelhante ao dos presentes autos (780-80.2019 da 2a Vara Criminal do Paranoá e 735424-29.2019 da 1a Vara de Entorpecentes do DF, respectivamente). Ainda, registro que ele possui extensa folha de passagens perante a VIJ, com condenação em atos infracionais análogos aos crimes de extorsão, roubo majorado e porte ilegal de arma de fogo, o que indica a necessidade de se acautelar a ordem pública e frear a sua progressão criminosa. As circunstâncias fáticas apontam, neste momento, a ineficiência das medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319, do CPP. Nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão cautelar (art. 313, inc. I). Igualmente, o fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade e nos indícios suficientes de autoria. Não há qualquer ilegalidade na decisão atacada que autorize a concessão do pedido de liminar. O paciente foi preso em flagrante comercializando drogas em frente a sua residência, sendo apreendidas 8 porções de maconha individualmente embaladas. Além disso, conforme consignado pela autoridade judicial do NAC, o paciente responde a duas ações penais, inclusive uma por delito semelhante ao dos presentes autos (780-80.2019 da 2a Vara Criminal do Paranoá e 735424-29.2019 da 1a Vara de Entorpecentes do DF, respectivamente) e possui extensa folha de passagens perante a VIJ, com condenação em atos infracionais análogos aos crimes de extorsão, roubo majorado e porte ilegal de arma de fogo, o que indica a necessidade de se acautelar a ordem pública e frear a sua progressão criminosa. As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 30 de março de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador